Tribunal: CARF
Processo: 11080.730649/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730649/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.904 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2024
Recorrente
TECMIL TECNOLOGIA EM MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES. MATÉRIA ESTRANHA À TRATADA
NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de alegações que dizem respeito à matéria estranha àquela
tratada nos autos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Decidiu-se, por unanimidade de votos,
que o percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos do inc. VI
do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no 14.689, de
2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730649/2012-74
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.904 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730649/2012-74

Trata o presente de análise de recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por resultado “Crédito Tributário
Mantido”.
2.

Foram lavrados Autos de Infração (AIs) relativos à CSL (e-fls. 1153/1169), à
Cofins (e-fls. 1170/1178) e à Contribuição ao PIS/Pasep (e-fls. 1179/1189) e ao IRPJ (e-fls.
1215/1231), com referência ao ano-calendário de 2008, vez que (i) a movimentação bancária era
incompatível com a receita informada ao Fisco e que (ii) o Livro Caixa da referida empresa não
apresentava a movimentação bancária escriturada na sua integralidade. O Contribuinte foi
cientificado da autuação em 23/11/2012 (e-fls. 1232). O trabalho fiscal se encontra assim
sumarizado no “Relatório de Atividade Fiscal” (RAF), de e-fls. 1197/1202:
2.1.

O Contribuinte apresentou Declaração, para o ano-calendário em comento, com
base no Simples Nacional.
2.2.

Iniciado o procedimento, constatou o agente fiscal que a movimentação bancária
era incompatível com a receita informada ao Fisco. Constatou também que o Livro Caixa da
empresa não apresentava a movimentação bancária escriturada na sua integralidade, não
dispondo, portanto, dos elementos necessários para a comprovação da origem e identificação dos
créditos em suas contas correntes bancárias.
2.2.1.
Com base nos extratos bancários apresentados, a autoridade fiscal elaborou, para
cada uma das instituições financeiras com quem manteve transações, relação inicial contendo os
créditos efetuados nas respectivas contas correntes. Na elaboração desta relação, foram
removidos créditos decorrentes de resgate de aplicações financeiras, transferências entre contas
de mesma titularidade, empréstimos, estornos, cheques devolvidos etc.
2.2.2.
Posteriormente, em face de outros documentos apresentados, a Fiscalização
deduziu dos aludidos créditos os valores que a fiscalizada logrou comprovar não serem receita da
sua atividade empresarial.
2.3.

Essa nova relação de créditos, segundo o agente fiscal, configura efetiva receita
oriunda das vendas de produtos e serviços prestados pela Fiscalizada, operações estas
respaldadas em notas fiscais, duplicatas e documentação bancária entregues pelo Contribuinte.
2.3.1.
Constatou, então, a autoridade fiscal que a receita efetivamente auferida, quando
comparada à receita informada ao Fisco, mostrou-se significativamente superior, revelando a
omissão de recursos ao Fisco ao longo de todo ano-calendário de 2008.
2.3.2.
Elaborou, assim, planilha, na qual demonstra, mensalmente, a efetiva receita
obtida com as vendas de produtos e a prestação de serviços, bem como a receita que a fiscalizada
declarou ao Fisco e, por fim, a respectiva receita omitida. Na mesma planilha, discrimina,
também, as receitas por atividade: prestação de serviços e venda de produtos (e-fls. 1212).
2.4.

Nesse cenário, comprovada a impossibilidade de identificação da movimentação
bancária no Livro Caixa, o agente fiscal protocolou Representação, com proposta de exclusão do
regime do Simples Nacional, a partir do mês de janeiro do ano de 2008, de acordo com art. 29,
inc. VIII, da Lei Complementar no123, de 2006.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.904 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730649/2012-74

2.4.1.
Em razão da citada Representação, foi emitido o ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/POA n° 086/2012 (fl 1142), excluindo a pessoa jurídica fiscalizada do
Simples Nacional, com efeitos a partir do mês de janeiro de 2008, conforme parágrafo 1o do art.
29 da mencionada Lei Complementar.
2.4.2.
Lavrou, então, a autoridade fiscal, Termo de Intimação em face da contribuinte,
para: (1) ciência do mencionado Ato Declaratório; e (2) apresentação de escrituração regular, nos
termos da Legislação Comercial, ou Livro Caixa, na hipótese de vir a exercer a opção pelo Lucro
Presumido.
2.4.3.
Cientificada, a Contribuinte (1) não apresentou impugnação ao citado Ato
Declaratório; e (2) solicitou que fosse tributada pela sistemática do Lucro Presumido,
apresentando, para tanto, o Livro Caixa correspondente.
2.4.4
Procedeu, então, o agente fiscal ao lançamento de ofício, com base no lucro
presumido, utilizando como receitas aquelas apuradas a partir dos aludidos extratos bancários
anteriormente apresentados.
2.5.

Informou a autoridade fiscal que o presente lançamento teve como base de cálculo
a totalidade das receitas, abrangendo tanto a receita declarada por meio da Declaração do
Simples Nacional, quanto a receita omitida, sendo que esta última foi calculada em função da
diferença existente entre os depósitos bancários, tomados como receita total da atividade
empresarial, e a receita declarada ao Fisco.
2.5.1.
Em decorrência do fato de a Fiscalizada exercer atividades mistas (prestação de
serviços e venda de produtos), o autor do feito efetuou o somatório de todas as notas fiscais
apresentadas no início do procedimento e chegou à conclusão de que a atividade de prestação de
serviços correspondeu, no ano fiscalizado, a 12 % do total das receitas auferidas, enquanto que a
atividade de vendas de produtos correspondeu a 88 % deste mesmo total.
2.5.2.
Informou a autoridade fiscal que os valores pagos pela fiscalizada, relativamente
ao Simples Nacional, foram decompostos nos seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins,
Contribuição Previdenciária e ICMS; e que os valores relativos ao IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e
Cofins foram compensados com os tributos decorrentes do lançamento efetuado com base nas
receitas que já haviam sido declaradas.
2.6.

Por fim, ressaltou o agente fiscal que as receitas informadas ao Fisco (por meio de
Declaração), quando confrontadas com as receitas apuradas no procedimento fiscal, revelaram a
ocultação de valores recebidos sem o correspondente oferecimento à tributação, configurando,
assim, a situação prevista no art. 71 (sonegação) da Lei n° 4.502/64, o que justificaria a
qualificação da multa, razão pela qual procedeu ao lançamento da multa de 150% sobre os
tributos referentes às receitas omitidas.
3.

Irresignado, em 20/12/2012, o Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls.
1240/1249), em aduziu, em síntese:
3.1.

Quanto às multas aplicadas:
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.904 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730649/2012-74

“No caso, segundo a fiscalização, ‘foram constatadas divergências entre os
valores declarados e os valores escriturados’, acarretando recolhimentos mensais
a menor de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no período de 01/2008 a 12/2008, e, em
consequência, impondo a exigência de multa isolada, no percentual de 75%, por
aplicação do artigo 44, §1°, IV, da Lei n° 9.430/96.
Paralelamente, em decorrência da mesma fiscalização, constatou-se a omissão de
receitas no período de 01/2008 a 12/2008, tendo sido lançadas as diferenças a
título de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, e aplicada ainda multa qualificada no
percentual de 150% (artigo 44, II, da Lei n° 9.430/96), diante da configuração do
intuito de fraude.
A controvérsia restringe-se, portanto, à possibilidade de exigência concomitante
da multa isolada do inciso IV do § 1° do artigo 44, e da multa do caput do mesmo
artigo, aplicada, na hipótese, na modalidade qualificada (inciso II), uma vez que
ambas incidiram sobre a mesma base de cálculo (valores devidos a título de IRPJ
e CSLL, PIS e COFINS).
(...)
No entanto, por força da alteração legislativa operada pela Lei n° 11.488/07,
percebe-se que o percentual da multa isolada em discussão (agora prevista no
inciso II, b, do artigo 44) passou de 75% para 50%, modificação benéfica ao
contribuinte.
(...)” (grifou-se).
3.2.

Embora a vedação ao confisco do art. 150, inc. IV, da Constituição Federal se
aplique somente aos tributos, nada obsta que se confira interpretação extensiva ao referido artigo
e inciso, para também aplica-lo ao caso concreto, no que respeita às multas.
3.3.

Por fim, alega que “[...] os pagamento realizados não foram deduzidos na
apuração dos impostos referente ao IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. Desta forma a aplicação da
multa deverá ser revista [...]”.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Ac. no 03-59.459 - 2a Turma da DRJ/BSB, proferido em sessão de 24/02/2014 (e-fls.
1273/1280), de que se deu ciência ao Contribuinte em 02/06/2014 (e-fls. 1283), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES. MATÉRIA ESTRANHA À TRATADA NOS AUTOS. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de alegações que dizem respeito a matéria estranha àquela tratada nos
autos.
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.904 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730649/2012-74

MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ÓRGÃOS
ADMINISTRATIVOS. APRECIAÇÃO. FALTA DE COMPETÊNCIA.
Não compete aos órgãos julgadores administrativos apreciar a constitucionalidade de
lançamento fiscal cujos fundamentos encontram-se amparados em lei.
ALEGAÇÃO DE QUE OS TRIBUTOS PAGOS NÃO FORAM DEDUZIDOS NO
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA.
Rejeita-se a alegação de que os tributos pagos pela contribuinte não foram deduzidos na
apuração dos tributos lançados de ofício, quando os demonstrativos que integram os
autos de infração provam o contrário.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
5.

Irresignado, em 01/07/2014, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
1284/1293), em que, sinteticamente, repisa as razões expendidas nos subitens “3.1” e “3.2” deste
Acórdão.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1283 e 1284), pelo que dele se conhece.
MÉRITO
Possibilidade de aplicação de multas isoladas
7.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos sobre a
matéria:
“Nesse tema, as alegações da impugnante revelam-se descabidas, pois
absolutamente fora do contexto de que tratam os presentes autos.
Com efeito, no caso sob exame, o agente fiscal procedeu ao lançamento da multa
de 150% sobre os tributos referentes às receitas omitidas. Já em relação às
receitas declaradas, a autoridade fiscal aplicou a multa de 75% sobre as
diferenças dos tributos correspondentes.
Portanto, no presente caso, não houve a aplicação de multas isoladas, como
pareceu entender a suplicante, razão pela qual todo o seu arrazoado sobre o tema
não merece sequer ser conhecido”.
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.904 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730649/2012-74

8.

De fato, a Interessada laborou em confusão, como visto. O que se passou é que
houve aplicação de multas de ofício, somente, ainda que em suas modalidades simples e
qualificada, não havendo de se falar, no caso, em aplicação de multas isoladas. Pelo que não se
conhece tal razão recursal.
Ofensa aos princípios constitucionais do não confisco e do direito de
propriedade
9.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nos seguintes termos sobre a
matéria, com que se concorda, eis que há edição de enunciado sumular do CARF a respeito, a
vincular os julgadores deste Conselho:
“(...)
Portanto, é defeso aos órgãos administrativos jurisdicionais, de forma original,
reconhecer alegação de inconstitucionalidade de disposições que fundamentam o
lançamento, ainda que sob o pretexto de deixar de aplica-la ao caso concreto.
Confirmando este posicionamento, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) editou súmula, dispondo:
Súmula CARF no 2 - O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
Rejeito, pois, as alegações da impugnante nesse item”.
CONCLUSÃO
10.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento. O percentual da multa qualificada será reduzido de 150% para 100%, nos termos
do inc. VI do § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, na redação que lhe deu o art. 8o da Lei no
14.689, de 2023, nos termos da alínea “c” do inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 1302
DF CARF MF
Original